Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725281-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O REJANE MICHELOTTI FLECK interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante se limitou a atacar um suposto “não prosseguimento da ação de exceção de pre-executividade”. No entanto, como se observa da Decisão de origem, a exceção de pré-executividade foi conhecida, porém rejeitada no mérito. Vejamos: “Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pela excipiente. Os documentos acostados ao ID 66506055/66506072, não comprovam o cumprimento atual do parcelamento administrativo, tampouco a quitação do débito executado. Com efeito, o último comprovante é do mês de abril de 2019. Ademais, consta que o parcelamento fora firmado em 18/04/2018, em 60 parcelas. Não fora acostado os comprovantes de quitação de todas as parcelas. Assim, não merece amparo a pretensão da excipiente, quanto à extinção do feito. Ressalte-se, ainda, que o espelho do SITAF ao ID 90620968, indica que houve abatimento sobre o valor em execução, o qual era de R$81.212,04, e atualizado passou ao valor de R$12.285,05, e encontra-se em situação de exigibilidade. Por esses motivos, rejeito a exceção de de pré-executividade.” (Destaquei) Quanto a esses fundamentos, a parte agravante não impugnou especificamente, tornando o instrumento recursal formalmente irregular por violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator